Tribunal: TJES
Processo: 5001075-32.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001075-32.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ROZENILDA JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação do
Município de Piúma
, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação de obrigação de fazer. Sustenta a embargante que o julgado foi omisso ao não reconhecer a existência de resistência por parte do ente público, o que atrairia a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação do
Município de Piúma
ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade e da presença de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado explicita que não houve pretensão resistida, destacando que o
Município de Piúma
, ao ser citado, apenas apresentou defesa processual, sem se opor ao mérito do pedido inicial. A decisão também aponta que não houve requerimento administrativo prévio, o que reforça a ausência de resistência do ente público e afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários. O julgado analisou com clareza e completude todos os elementos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas pela via dos embargos declaratórios. A insurgência da parte embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que não se compatibiliza com os estreitos limites da via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inexistência de pretensão resistida e a ausência de requerimento administrativo prévio autorizam o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre argumento irrelevante para o desate da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 30.11.2020, DJe 07.12.2020.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001075-32.2022.8.08.0062

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ROZENILDA JESUS DOS SANTOS

ÓRGÃO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de Id. Id.12859558, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com efeito, esta colenda Terceira Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado contra a sentença constante no Id. 11234771, por meio da qual o juízo da Vara Cível de Piúma/ES julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, e o condenou ao pagamento de verba honorária à Defensoria Pública.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão foi omisso, já que não reconheceu que houve resistência do ente público, e que, portanto, deveria ter mantido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Em que pese a insurgência do embargante, denoto que o v. acórdão enfrentou precisamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, senão vejamos do seguinte excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“[...] Posta esta premissa, verifica-se que, in casu, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa. Ademais, o ora apelante, uma vez citado, sequer apresentou contestação e tão somente fez consignar que não se opunha à procedência do pedido. Assim, resta claro que não houve pretensão resistida por parte do Ente Municipal, de modo que, pela aplicação do Princípio da Causalidade, este não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.”

A decisão embargada analisou, com clareza, os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, concluindo, com base na ausência de pretensão resistida e de provocação administrativa, que não haveria razão jurídica para impor ao MUNICÍPIO DE PIÚMA o ônus da sucumbência.

Inexiste, portanto, omissão e/ou contradição no v. acórdão, mas entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante, o que não autoriza a sua alteração em sede de embargos de declaração.

É forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais" (EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.